Tribunal: TJBA
Processo: 0013775-22.2003.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013775-22.2003.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: CASA IMPERIO COMERCIO DE FERRAGENS E MAT DE CONST LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. PARCELAMENTO. EFEITOS INTERRUPTIVO E SUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO VÁLIDA E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia em 03/11/2003 para cobrança de crédito tributário constituído em 16/04/1996. Sentença de primeiro grau reconheceu prescrição direta e extinguiu o processo com resolução de mérito. Estado da Bahia interpôs apelação alegando que houve parcelamento com efeitos suspensivos, citação válida do devedor e localização de bens com arrematação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu prescrição direta do crédito tributário, considerando os efeitos do parcelamento; e (ii) se estão presentes os requisitos para reconhecimento de prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. O crédito tributário foi constituído definitivamente em 16/04/1996. Houve deferimento de parcelamento em 54 vezes, com pagamento da primeira parcela em 28/07/1997, o que interrompeu a prescrição (art. 174, parágrafo único, IV, CTN) e suspendeu a exigibilidade (art. 151, VI, CTN) até o inadimplemento da 32ª parcela em 31/07/2000. 4. O prazo prescricional para ajuizamento da execução teve início em 31/07/2000, com termo final em 31/07/2005. A execução foi ajuizada em 03/11/2003, dentro do quinquênio legal. Não se configura prescrição direta. 5. A sentença equivocou-se ao desconsiderar os efeitos suspensivos do parcelamento e ao confundir tributo exigível pelo vencimento com tributo decorrente de ação fiscal, que possui regramento próprio quanto aos prazos de decadência (arts. 150 e 173, CTN) e prescrição (art. 174, CTN). 6. Eventual prescrição somente poderia ocorrer na modalidade intercorrente, mediante observância do procedimento do art. 40 da Lei 6.830/1980, com a interpretação do STJ no REsp Repetitivo 1.340.553/RS, exigindo sobrestamento prévio do feito, declaração judicial da suspensão, intimação da Fazenda Pública e fundamentação com delimitação dos marcos temporais. Tais requisitos não foram observados. 7. Houve citação válida do executado em 25/06/2004 e localização de bens com posterior arrematação de imóvel, circunstâncias que interrompem a prescrição intercorrente, conforme tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. ___________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, 174, parágrafo único, IV, 150 e 173; Lei 6.830/1980, art. 40, § 4º; CPC, arts. 487, II, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0013775-22.2003.8.05.0080, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada Casa Império Comércio de Ferragens e Mat de Construção Ltda ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator